Tribunal: STF
Processo: AI 660182
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV E LV. OFENSA
   REFLEXA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636.
   RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A alegada violação ao
   art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, pode configurar, quando
   muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional.
II -
   O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por
   contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a
   verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação
   dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo.
   Incidência da Súmula 636 do STF.
III - O Tribunal tem consignado
   o entendimento de que não cabe recurso extraordinário, por
   tratar-se de matéria de índole eminentemente infraconstitucional,
   de discussão sobre responsabilidade subsidiária do tomador de
   serviços, por débitos trabalhistas.
IV - Agravo regimental
   improvido.